Tribunal: TJDFT
Processo: 0749031-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749031-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN RODRIGUES ALVES ARRAIS, BRUNO SILVA AGRAVADO: WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, EDUARDO TOLEDO NETO, VICENTE WILSON FERREIRA REIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR, EDMA LUCIA FRAZAO DE ASSIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR JUNIOR, CHRISTINE REBOUCAS LOURENCO, CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHACARAS LAG SUL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELEN RODRIGUES ALVES ARRAIS e BRUNO SILVA, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, EDUARDO TOLEDO NETO, VICENTE WILSON FERREIRA REIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR, EDMA LUCIA FRAZAO DE ASSIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR JUNIOR, CHRISTINE REBOUCAS LOURENCO, CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL e ASSOC DOS PROP DE LOTES DO LOTEA MINI-CHACARAS LAG SUL, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. A despeito do curso processual ter avançado, com a apresentação de contestação pelos requeridos e réplica pela parte autora, necessário tecer considerações. Houve cumulação indevida de várias demandas e réus em um único processo. A primeira relação jurídica se estabelece entre a autora, o condomínio e Cláudio Cesar de Avellar, porquanto versa sobre a suposta e indevida alteração de localização do lote da autora para beneficiar Cláudio. Realocação do lote e indenização por danos morais; A segunda diz respeito à destituição do presidente do Conselho fiscal e suspensão/destituição da síndica; A terceira diz respeito à suspensão do direito de voto e exclusão de condôminos do condomínio porque a inscrição dos lotes não atendeu à regulamentação exigida; A quarta versa sobre o afastamento de advogado do condomínio que, supostamente, seria também advogado de condômino; A quinta, refere-se à exibição de documentos. Observo que a autora cumulou, no mesmo feito, de forma desordenada e incompreensível, cinco ou mais causas, cujos pedidos e causas de pedir não se identificam. Relações jurídicas com réus diversos e, portanto, cada uma delas demanda dilação probatória especifica, tornando insustentável a cumulação. Dispõe o art. 327 do CPC que "É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão", desde que os pedidos sejam compatíveis entre si (insico II). Por outro lado, é possível a formação do litisconsórcio passivo (art. 113 do CPC), mas é preciso que entre as partes haja comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; ou ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Ao observar as várias relações citadas pela autora, vislumbro a absoluta falta de conexão entre elas, tampouco há comunhão de obrigações de todos os réus com relação a todos os pedidos aviados pela autora. Ou seja, há uma miscelânea de fatos distintos, que não autorizam processamento conjunto. O cerne da questão ora posta é a primeira demanda, ou seja, saber se houve a alteração da localidade original do lote da autora. E, tendo havido, se foi irregular, o que autorizaria a restituição ao status quo ante e análise do pedido de indenização por danos morais. Não há como manter nos mesmos autos todas as demandas pretendidas. Se o caso, poderá a autora, aviar as demandas respectivas e autônomas. Assim, o feito prosseguirá para apreciação da demanda relativa à alteração de localização do lote da autora e indenização por danos morais. Nesse passo, ante a inadequação da cumulação de demandas, configura-se também a ilegitimidade passiva de WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, EDUARDO TOLEDO NETO, VICENTE WILSON FERREIRA REIS, EDMA LUCIA FRAZAO DE ASSIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR JUNIOR e CHRISTINE REBOUCAS LOURENCO. Assim, quanto aos réus WILMA DO COUTO DOS SANTOS CRUZ, EDUARDO TOLEDO NETO, VICENTE WILSON FERREIRA REIS, EDMA LUCIA FRAZAO DE ASSIS, CLAUDIO CESAR DE AVELLAR JUNIOR e CHRISTINE REBOUCAS LOURENCO extingo o processo, sem exame de mérito, na forma do art. 485, IV e VI do CPC. Condeno a autora a pagar honorários de sucumbência para os requeridos, que arbitro em 18% sobre o valor atualizado da causa, sendo 3% para cada contestação apresentada. (...)” Em suas razões recursais, a parte Embargante narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de evidência para (i) suspender o direito de sufrágio de determinados condôminos; (ii) afastar a atual síndica do condomínio e outros representantes; (iii) determinar a exibição de documentos relacionados à posse e cadastro de lotes; e (iv) resolver outras irregularidades relacionadas à administração do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul e da Associação dos Proprietários de Lotes do Loteamento Mini Chácaras Lago Sul. Alega que, após dois anos de trâmite processual, foi proferida a decisão agravada, acima transcrita. Argumenta, que os pedidos possuem conexão fática e jurídica, fundamentando-se na regularização dos cadastros e gestão dos lotes, sendo válida a cumulação processual. Sustenta que a decisão agravada viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, já que as condições da ação deveriam ser analisadas com base na teoria da asserção. Assevera que a decisão agravada ofende os princípios do contraditório, ampla defesa e razoável duração do processo, pois extinguiu o feito após dois anos de trâmite processual e substanciais despesas processuais. Assim, interpõe o presente recurso, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito originário, na forma em que se encontra. Pugna, ainda, pela análise dos pedidos liminares formulados na origem. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar eventualmente deferida, bem como o afastamento da condenação em honorários de sucumbência. O preparo foi devidamente recolhido (ID Num. 66301993). É o relatório. De início, deixo de conhecer do recurso em relação aos pedidos de tutela de evidência formulados, pois não guardam relação com os termos da decisão agravada. Assim, eventual análise destes pedidos implicaria em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Em relação aos demais pedidos, conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, verifico parcialmente a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Conforme relatado, a agravante se insurge contra a decisão que chamou o feito à ordem para considerar inadequada a cumulação de pedidos e limitar o litisconsórcio passivo. Acerca da cumulação de pedidos, o art. 327 do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que: I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. § 2o Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. § 3o O inciso I do § 1o não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o art. 326 .” (grifos nossos) Já o litisconsórcio é previsto nos arts. 113 e seguintes do mesmo diploma processual, nos seguintes termos: “Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. § 2o O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Art. 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos.” Extrai-se dos dispositivos legais que a cumulação de pedidos é permitida em face de um mesmo réu, desde que haja compatibilidade entre eles, não sendo necessária a existência de conexão entre os pedidos. Já o litisconsórcio, que pode ser facultativo ou necessário, exige o atendimento a pelo menos um dos requisitos previstos nos incisos do art. 113. No mais, tratando-se de litisconsórcio facultativo, o Juiz pode limitar o número de litisconsortes, a fim de facilitar a solução do litígio. No caso concreto, transcrevo, a seguir, os pedidos iniciais para aferir a compatibilidade da cumulação de pedidos (ID Num. 140325895 dos autos originários): Do exposto, requerem a Vossa Excelência seja a presente acolhida como emenda integral substitutiva à petição inicial de forma que: a) seja concedida a Tutela de Evidência a fim de suspender imediatamente o direito de sufrágio (direito de votar e ser votado) relativo aos possuidores de lotes indevidamente cadastrados, ora Requeridos, até o julgamento final da lide. Tudo conforme documentação anexa comprobatória da desconformidade do procedimento de cadastramento dos lotes em nome dos Requeridos, pessoas físicas, em face do que prevê o Estatuto e a assembleia de 17/03/2012, inclusive pela resposta apresentada pelo condomínio e associação réus na Produção Antecipada de Prova; b) seja concedida a Tutela de Evidência de forma que seja IMEDIATAMENTE SUSPENSO o mandato da síndica do condomínio e presidente da associação, a Requerida Wilma do Couto dos Santos Cruz (devendo assumir o cargo o respectivo subsíndico e vice-presidente eleito Sr. Rodrigo Marcolane); c) seja concedida a tutela de evidência para que seja destituído do cargo (de forma definitiva) o presidente do Conselho Fiscal do condomínio, o Requerido Eduardo Santos Toledo Neto, por ser filho da síndica (administradora do condomínio e da associação) e, por isso, não ter a necessária imparcialidade para fiscalizar os atos da própria mãe; d) pelas mesmas razões, seja concedida a Tutela de Evidência para que seja determinado o imediato afastamento do advogado Requerido Vicente Wilson Ferreira Reis e dos advogados que trabalham no escritório do causídico (Dr. Mozart Gouveia Belo, Dr. Bruno Andrade e outros), da defesa de todos os processos judiciais e administrativos do condomínio e da associação Réus, que deve se abster de praticar qualquer ato em nome da associação e do condomínio; e) seja concedida a Tutela de Evidência para que a associação e condomínio Requeridos sejam compelidos a enviar cópia da decisão a todos os condôminos para que todos tomem conhecimento do necessário afastamento dos Requeridos; f) inversão do ônus da prova para que seja determinado ao condomínio e a associação Requeridos que exibam em juízo a listagem atualizada de todos os condôminos e endereços de lotes, sob pena de prisão do responsável pelo cumprimento da ordem judicial que deixar de fazê-lo no prazo estipulado, por configurar crime de desobediência à decisão judicial e de forma que os 41 demais condôminos não sejam ainda mais prejudicados financeiramente com a eventual imposição de astreintes; g) da mesma forma, a inversão do ônus da prova para que seja determinado ao condomínio e a associação Requeridos que exibam em juízo todos os documentos relativos à cadeia possessória desde a origem até quem figure atualmente como possuidor dos seguintes lotes que se suspeita terem origem nos documentos do Requerido Cláudio Avellar: conjunto 04 (lotes 13; 15; 17; 25 e 27); e conjunto 06 (lote 26); h) que os representantes do condomínio Réu esclareçam quais são atualmente os lotes correspondentes aos que antes tinham como endereço lote 06, 08 e 13 do conjunto 02 da QI 35 (suspeita de origem em Cláudio Avellar) e comprovem documentalmente a razão pela qual os lotes antes localizados na QI 35 foram todos remanejados para a QI 33, bem como forneçam a listagem onde conste todos os lotes que era localizados na QI 35 e o respectivo endereço correspondente na QI 33, após alteração unilateral efetuada pela síndica Requerida; i) verificada a desconformidade do procedimento de cadastramento de qualquer dos lotes mencionados, seja o condomínio e a associação Requeridos instados a promover a inclusão na lide e a citação dos atuais possuidores para que tomem ciência do inteiro teor da inicial e, querendo, apresentem defesa sobre o pedido de exclusão dos cadastros deles do condomínio e associação, o que ora se requer; 42 j) a citação dos Requeridos, para, querendo, apresentarem defesa no prazo legal, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia; k) uma vez comprovado que o processo de cadastramento dos lotes dos Requeridos (pessoas físicas) se deu em desacordo com o que prevê o Estatuto da Associação Ré e a deliberação votada em assembleia ocorrida em 17/03/2012, seja determinada a imediata exclusão dos mencionados possuidores de lotes Requeridos, em caráter definitivo, tendo em vista que o processo judicial resguarda a ampla defesa e o contraditório exigidos para tal fim; l) independentemente da permanência ou da exclusão dos lotes do Requerido Cláudio Avellar do condomínio Requerido, seja determinado aos gestores do condomínio e da associação Ré que providenciem a realocação física do lote da Autora no local correto, conforme mapa atual e sob a numeração original constante no certificado emitido pelo GDF, qual seja: QI 33, conjunto 08 lote 09, de forma definitiva, tendo em vista a anterioridade do termo de filiação assinado pela Requerente; 43 m) independentemente da permanência ou da exclusão dos lotes da Requerida Wilma Cruz, seja determinado aos gestores do condomínio e da associação Ré que providenciem a realocação física do lote do Autor no local correto, conforme mapa atual e sob a numeração original constante no certificado emitido pelo GDF, qual seja: QI 33, conjunto 08 lote 04, de forma definitiva, tendo em vista a anterioridade do termo de filiação assinado pelo Requerente; n) caso a exclusão dos lotes dos Requeridos venha a gerar qualquer prejuízo a terceiros adquirentes de boa-fé, que a Requerida Wilma, seja compelida a arcar com todo e qualquer valor com seu patrimônio pessoal, tendo em vista ter agido em excesso de representação e manifesto abuso de direito, nos termos do art. 19, do Estatuto da Associação Requerida; o) sejam os Requeridos, pessoas físicas, condenados solidariamente a pagar indenização por danos morais sofridos, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a Autora e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o Autor, tendo em vista toda a humilhação e aborrecimento a que os Requerentes vêm sendo submetidos, sofrendo as mais diversas espécies de retaliações desde o ajuizamento da ação de produção antecipada de provas, o que será devidamente comprovado no decorrer da presente lide. Requerem, ainda, a expedição e remessa de ofício ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a fim de verificar a provável ocorrência de crimes cometidos pelos representantes dos Réus (Wilma, Eduardo, Vicente e Bruno Franck), bem como pela Sra. Kátia Abrão, para AMPLIAR O PARCELAMENTO SEM AS AUTORIZAÇÕES LEGAIS PERTINENTES, permitindo o ingresso de novos condôminos que não atendem aos critérios necessários para figurar como coproprietários de direito.” Observa-se da lista de pedidos formulada pela parte autora/agravante, que os pedidos de letra ‘a’ até a letra ‘e’ guardam relação com questões que envolvem a administração do condomínio, no sentido de suspender direito de votos de condôminos e requerer o afastamento de membros da administração e do advogado do condomínio. Já os pedidos de letras ‘f’ a ‘h’ versam sobre exibição de documentos e esclarecimentos acerca da localização dos lotes. Por fim, os pedidos de ‘k’ a ‘o’ tratam acerca da questão do recadastramento de lotes no condomínio, realocação dos lotes dos autores e indenização por danos morais. Estes pedidos não foram propostos em relação ao mesmo réu, tampouco trata-se de hipótese de litisconsórcio necessário, pois a maioria dos pedidos não guarda relação com todos os réus e, eventual sentença de procedência, não gerará efeitos uniformes a todos. O único vínculo entre todos os pedidos é a discussão acerca do cadastramento de lotes perante o condomínio agravado. Assim, apesar de ser possível a formação de litisconsórcio passivo facultativo, deve-se considerar também a faculdade de o Juízo limitar o número de litisconsortes, a fim de evitar tumulto processual e trazer mais celeridade ao julgamento da causa. Contudo, a fim de evitar a perda de objeto do presente agravo, sem a manifestação do colegiado, entendo ser prudente conceder efeito suspensivo ao recurso para suspender o tramite do feito originário, a fim de evitar a modificação substancial do processo. Posto isso, DEFIRO EM PARTE os pedidos formulados para suspender o trâmite do feito originário até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2024 17:25:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora